Tribunal: CARF
Processo: 11128.721963/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE, PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO NÃO PODEM ADMINISTRATIVAMENTE AFASTAR MULTA LEGALMENTE PREVISTA.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder Judiciário. Multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração tributária por inconstitucionalidade. Não podendo ser afastado comando de responsabilização objetiva com base em alegações de boa-fé e de ausência de dano ao Erário. Aplicação da Súmula CARF no 2.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE DE MÚLTIPLAS INFRAÇÕES PARA UM MESMO NAVIO/VIAGEM. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM.
A conduta omissiva pode ser caracterizada tanto em relação a informações do veículo quanto da carga ou sobre as operações (no plural) que execute. Logo, conclui-se que existem diversas informações cuja ausência de comunicação à Receita Federal ensejam a aplicação da multa.
A cobrança em duplicidade somente ocorreria se, sobre uma mesma informação não fornecida, fosse cobrada mais de uma multa. Ocorre que, no caso concreto, foram diversas informações não prestadas, e sobre cada uma destas foi cobrada uma única multa.
O dispositivo legal em momento algum estabelece que a cobrança deve ocorrer por navio ou por viagem. Não faria qualquer sentido que a multa fosse assim estabelecida, pois puniria de forma idêntica tanto o sujeito passivo que deixou de prestar uma única informação quanto aquele sujeito passivo que deixou de prestar diversas informações.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
null
Obrigação Acessória. Violação. Denúncia Espontânea. Incabível.
Não caracteriza denúncia espontânea o registro extemporâneo de dados no Siscomex, pois este fato, por si, caracteriza a conduta infracional cominada por multa regulamentar, mesmo se considerada a nova redação do art. 102 do Decreto-Lei n° 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei n° 12.350, de 2010.
Obrigação Acessória. Violação. Agente Marítimo. Legitimidade Passiva.
O Agente Marítimo responde por violação de obrigação acessória decorrente da legislação aduaneira, traduzida em informação prestada a destempo, por expressa determinação da lei.
Obrigação Acessória. Registro de Dados. Retificações.
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/66. (Súmula 186)

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721963/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.271 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA. (SAFMARINE BRASIL LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DO
NÃO
CONFISCO,
DA
RAZOABILIDADE,
DA
PROPORCIONALIDADE, PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E INEXISTÊNCIA DE
DANO AO ERÁRIO NÃO PODEM ADMINISTRATIVAMENTE AFASTAR
MULTA LEGALMENTE PREVISTA.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de
inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder
Judiciário. Multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração
tributária por inconstitucionalidade. Não podendo ser afastado comando de
responsabilização objetiva com base em alegações de boa-fé e de ausência de
dano ao Erário. Aplicação da Súmula CARF no 2.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
POSSIBILIDADE DE MÚLTIPLAS INFRAÇÕES PARA UM MESMO
NAVIO/VIAGEM. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM.
A conduta omissiva pode ser caracterizada tanto em relação a informações do
veículo quanto da carga ou sobre as operações (no plural) que execute. Logo,
conclui-se que existem diversas informações cuja ausência de comunicação à
Receita Federal ensejam a aplicação da multa.
A cobrança em duplicidade somente ocorreria se, sobre uma mesma
informação não fornecida, fosse cobrada mais de uma multa. Ocorre que, no
caso concreto, foram diversas informações não prestadas, e sobre cada uma
destas foi cobrada uma única multa.
O dispositivo legal em momento algum estabelece que a cobrança deve ocorrer
por navio ou por viagem. Não faria qualquer sentido que a multa fosse assim
estabelecida, pois puniria de forma idêntica tanto o sujeito passivo que deixou
de prestar uma única informação quanto aquele sujeito passivo que deixou de
prestar diversas informações.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721963/2011-91
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.271 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721963/2011-91

Obrigação Acessória. Violação. Denúncia Espontânea. Incabível.
Não caracteriza denúncia espontânea o registro extemporâneo de dados no Siscomex,
pois este fato, por si, caracteriza a conduta infracional cominada por multa
regulamentar, mesmo se considerada a nova redação do art. 102 do Decreto-Lei n° 37,
de 1966, dada pelo art. 40 da Lei n° 12.350, de 2010.
Obrigação Acessória. Violação. Agente Marítimo. Legitimidade Passiva.
O Agente Marítimo responde por violação de obrigação acessória decorrente da
legislação aduaneira, traduzida em informação prestada a destempo, por expressa
determinação da lei.
Obrigação Acessória. Registro de Dados. Retificações.
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
(Súmula 186)

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente
do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, em dar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-010.267, de 25 de novembro
de 2021, prolatado no julgamento do processo 10907.721619/2013-24, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros Reche,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Carolina
Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Maurício Pompeo da Silva e
Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do
Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir:
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão contida em Acórdão que
considerou improcedente a Impugnação interposta contra Auto de Infração que constituiu crédito
tributário, a título de multa por violação de obrigação acessória.
O relatório da decisão de primeiro grau resume bem o processo até o presente momento:
“Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB.

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.271 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721963/2011-91

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:  A interessada não é sujeito passivo da obrigação. Quem respond
 O AI é nul
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
 A penalidade fere princípios constit

Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1a instância julgou improcedente a Impugnação, argumentando, em
resumo, que:
“A fiscalização imputou à impugnante a multa prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do
Decreto-lei no 37/66:
(...)
A regulamentação prevista na alínea “e” acima está disposta na IN-RFB n° 800 de 2007,
em seu artigo 22:
(...)
Para o caso concreto em análise, o que se verificou é que a interessada não obedeceu ao
prazo previsto no art. 22 da IN RFB no 800/2007.
A “descrição dos fatos” do auto de infração é clara quanto à conduta da interessada, que
não prestou informações no prazo determinado pela legislação prejudicando o controle
aduaneiro.
É entendimento reiterado das autoridades fiscais, confirmado no auto de infração em
pauta, que a prestação de informação incompleta ou incorreta configura a conduta de
“deixar de prestar informação”, prevista no tipo infracional em tela.
Como se pode extrair, entende-se por informação constante na norma de regência toda
inclusão, alteração, exclusão, vinculação, associação ou desassociação e retificação
registrados no Siscomex Carga, respeitas as regras de aplicação.
Com efeito, expirado o prazo previsto para prestação das informações, restou
configurado, em detrimento do controle aduaneiro, o desrespeito à obrigação de prestar
tempestivamente as informações sobre carga, que devem ser verdadeiras e corretas.
A falta da prestação de informação ou sua ocorrência fora dos prazos estabelecidos
inviabiliza a análise e o planejamento prévio, causando sério entrave ao exercício do
Controle Aduaneiro, facilitando a ocorrência .de contrabando e descaminho, tráfico de
drogas e armas, além de prejudicar o combate à pirataria.
A autuada é parte legítima para figurar no pólo passivo da autuação, tendo em vista que,
na qualidade de Agente de Navegação, é a agência responsável pela prestação de
informações prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
Dispõe ainda a IN - RFB no 800, de 2007 nos seus art.2o, 4°, 5°, 18 e 30:
(...)
A aplicação da multa possui caráter objetivo, ou seja, o descumprimento de prazo
(independente se de horas, minutos ou dias) para a prestação de informações enseja a
sua exigência. A individualização da pena é obedecida pelo fato de se exigir a exação do
agente causador da infração.
A documentação apresentada pela interessada reforça a conclusão da Fiscalização a
respeito do atraso na prestação de informações obrigatórias.
Portanto, a conduta omissiva da interessada materializou claramente a hipótese
infracional punida com a pena de multa (art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no
37/66), portanto, não passível de redução, conforme requer a interessada.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.271 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721963/2011-91

APLICAÇÃO
DE
PENALIDADES
PREVISTAS
NA
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA
Quanto à aplicação de penalidades por infração à legislação tributária, esta independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da natureza e da extensão dos
efeitos do ato, conforme art.673 do Regulamento Aduaneiro:
(...)
Portanto, o dispositivo legal citado constitui-se de regramento específico dando a
prerrogativa à autoridade fiscal de imputar penalidades independente da intenção do
agente causador da infração.
DOS EFEITOS DAS JURISPRUDÊNCIAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS
Em relação às decisões administrativas proferidas pelos Conselhos de Contribuintes e
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, inseridas pela impugnante no contexto de
sua defesa, cumpre ressaltar que são improfícuas as jurisprudências administrativas ora
apresentadas, tendo em conta a ausência de base legal que atribua aos acórdãos,
proferidos pelos órgãos de julgamento, a devida eficácia normativa, não se constituindo
em normas complementares do Direito Tributário, nos termos do art. 100, inciso II, do
CTN.
Portanto, depreende-se que não são passíveis de serem estendidos genericamente ao
caso concreto, eis que são estritamente aplicáveis ao contencioso administrativo dos
processos administrativos relacionados aos referidos acórdãos e tão-somente se
vinculam aos fatos e as partes envolvidas naqueles litígios.
Sob este aspecto, o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, já se manifestou com
relação a esse assunto, nos seguintes termos:
(...)
No que concerne às jurisprudências judiciais prolatadas pelos Tribunais Superiores,
também reportados pela contribuinte na íntegra de sua impugnação, cumpre esclarecer
que, nos termos do art. 4o do Decreto no 2.346, de 10/10/1997, a extensão dos efeitos
das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, possui
como pressuposto a existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal,
acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio, e, ainda assim, desde que
seja editado ato específico do Secretário da Receita Federal do Brasil nesse sentido.
Assim sendo, não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só
produzem efeitos em relação às matérias e às partes envolvidas na lide, não se aplicando
a terceiros, nos moldes do CPC.
Nesse sentido, impõe-se não conhecer os julgados mencionados no desenvolvimento da
impugnação, visto que a contribuinte não figura nas respectivas lides como parte
interessada."
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE
Com referência às argüições de violação aos princípios constitucionais e ilegalidade,
tais aferições só podem ser feitas pelo Poder Judiciário, cabendo ao Poder Executivo, e
bem assim a todos os seus agentes, o estrito cumprimento dos atos legais regularmente
editados.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-
la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca de sua constitucionalidade ou outros
aspectos de sua validade.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública passa-
se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência
para inferir a sua validade.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.271 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721963/2011-91

Vale dizer que, inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade administrativa tão-
somente velar pelo seu fiel cumprimento até que seja expungida do mundo jurídico por
uma outra superveniente, ou por declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo
Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ou em
controle difuso, neste caso, após a publicação de resolução do Senado Federal.
Como, no caso concreto, essas hipóteses não ocorreram, as normas inquinadas de
inconstitucionais pelo impugnante continuam válidas, não sendo lícito à autoridade
administrativa abster-se de cumpri-las e nem declarar sua inconstitucionalidade, sob
pena de violar o princípio da legalidade, na primeira hipótese, e de invadir seara alheia,
na segunda.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir acerca
da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é uma atividade vinculada.
As alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação tributária não
podem ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar os limites da sua
competência legal, conforme orientação contida no Parecer Normativo CST no
329/1970, que assim está ementado:
(...)
Cumpre citar os ensinamentos de Tito Rezende, expostos no citado Parecer Normativo:
É princípio assente, e com muito sólido fundamento lógico, o de que os órgãos
administrativos em geral não podem negar aplicação a uma lei ou um decreto, porque
lhes pareça inconstitucional. A presunção natural é que o Legislativo, ao estudar o
projeto de lei, ou o Executivo, antes de baixar o decreto, tenham examinado a questão
da constitucionalidade e chegado à conclusão de não haver choque com a Constituição:
só o Poder Judiciário é que não está adstrito a essa presunção e pode examinar
novamente a questão.
Ademais referida questão já se encontra consolidado na esfera administrativa conforme
a súmula a seguir descrita.
“Súmula 1oCC no 2: O Primeiro Conselho de Contribuintes não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmulas 1 do 1o e 2o CC: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF No 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
MÚLTIPLAS INFRAÇÕES
O impugnante alega o princípio da vedação ao bis in idem. Também defende que a
multa dever ser única por navio. Cita a Solução de Consulta Interna Cosit no 8, de
14/2/2008, assim ementada:
(...)
o presente caso não trata do registro dos dados de embarque, no despacho de
exportação. Não incide a Solução de Consulta Interna Cosit no 8, de 14/2/2008.
É correta a cumulação de multas. Tratam-se de infrações distintas, posto que
decorrentes de fatos autônomos, conforme Decreto-Lei no 37/1966, artigo 99:
(...)
Nesse aspecto, o lançamento é respaldado pela Solução de Consulta Interna Cosit no 2,
de 4/2/2016:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.271 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721963/2011-91

A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo
com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.”
O caso não comporta aplicação do artigo 112 do Código Tributário Nacional, visto que
inexiste dúvida.”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, o agente de carga contesta a decisão de primeira instância,
manejando basicamente os mesmos fundamentos que utilizara em sede de impugnação. Inicialmente,
como Preliminar, visando a nulidade do auto de infração, alega em apertada síntese: a Ilegitimidade
Passiva, uma vez que autuou como agente marítimo, apenas representando o transportador, que é o
verdadeiro responsável tributário, não havendo amparo legal para que lhe seja aplicada qualquer multa; o
Vício Formal no Auto de Infração – Nulidade, pelo fato da descrição dos fatos e o
enquadramento legal terem sido confusos, sendo que “o autuado tem o exercício de seu direito
ao contraditório e à ampla defesa dificultado”. Defende que deveria ser feito um Auto para cada
infração ou apenas um Auto por Navio. No Mérito, alegou, em síntese: a Não Caracterização
da Infração Imposta, tendo em vista que, de fato, não se teve ausência de informação, mas teve
a retificação posterior da informação; assim, eventual retificação não deve ser motivo para
aplicação de multa, com base no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/66; além
disto, sua conduta não gerou prejuízo ao Erário; a Anulação da Multa, por força dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade; a ocorrência da Denúncia Espontânea, ainda que a
infração tenha ocorrido, o registro no Siscomex efetuado fora do prazo, mas antes da lavratura do
auto de infração, caracterizou denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do Código Tributário
Nacional e do §2o, do art. 102, do Decreto-Lei no 37/66, alterado pela Medida Provisória no 497
de 27/07/2010, convertida na Lei no12.350, de 20/12/2010, do artigo 102, caput, e § 2o, do
Decreto-lei no 37/66, o que afasta a penalidade lançada e exigida. Requerimenmto Final, espera
a Recorrente seja o presente recurso recebido para fins de que lhe seja dado provimento para que
a infração discutida seja anulada em face da preliminar aventada, ou seja julgada insubsistente
em razão dos argumentos acima esboçados, cancelando-se a multa exigida e, determinando-se o
arquivamento deste processo.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Há arguição preliminar de nulidade a qual se analisa a seguir,
previamente à análise do mérito.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.271 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721963/2011-91

Ilegitimidade Passiva
A recorrente alega ilegitimidade passiva, caracterizada pela ausência de
responsabilidade do agente marítimo, sob o argumento de que atuou
apenas
representante
do
transportador
marítimo;
assim,
a
responsabilidade tributária é do transportador, inexistindo previsão legal
para a sua responsabilização.
A responsabilidade tributária do agente marítimo está prevista no art. 37,
do Decreto-lei no 37/66, esclarecendo que o agente marítimo está
incluído na expressão agente de carga:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que
executem e respectivas cargas.
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste
artigo.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
A alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n° 37/1966, com a
redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/2003, estabelece sobre
quem incide a obrigação de prestar as informações legalmente exigidas:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003) (...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
A IN - RFB no 800, 27 de dezembro de 2007, que regulamentou esta
matéria, assim dispõe:
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4° A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2° A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3° Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.271 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721963/2011-91

Art. 5° As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem
a sua representação por agência de navegação ou por agente de
carga.(destaquei)

A matéria, inúmeras vezes enfrentada por este e. CARF, vem
encontrando convergência no entendimento de o agente marítimo
responder por infrações cometidas no seu âmbito de atuação, enquanto
representante do transportador internacional, ou mesmo diretamente:
AGENTE
MARÍTIMO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
E
ADUANEIRA. O agente marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no país, é responsável tributário solidário e responde pelas infrações
aduaneiras na qualidade de transportador. AC. 3401-008.257, 24/09/20, Rel.
Carlos H. de Seixas Pantarolli.

AGENTE
MARÍTIMO.
TRANSPORTADOR.
A
agência
marítima
é
transportadora porquanto emitente do conhecimento de transporte. AC. 3401-
008.138; 24/09/20, Rel. Oswaldo G. de Castro Neto.

MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. O agente de carga ou agente de
navegação (agência marítima), bem como qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso
IV, alínea "e" do Decreto-lei n° 37/66. AC. 3401008.558; 19/11/20, Rel. Lázaro
A. S. Soares..

Na esfera judicial, a legitimidade da solidariedade tributária de agente
marítimo/carga, em relação ao transportador estrangeiro, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.129.430/SP, sob o
rito de recurso repetitivo, decidiu que aquele agente, no exercício
exclusivo de atribuições próprias, no período anterior à vigência do
Decreto-lei no 2.472/88 (que alterou o art. 32, do Decreto-Lei no 37/66),
não ostentava a condição de responsável tributário, porque inexistente
previsão legal para tanto. Contudo, a partir da vigência daquele decreto-
lei, não há mais óbice para que o agente marítimo figure como
responsável tributário.
Cabe ressaltar que este entendimento foi recente sumulado pelo CARF,
conforme se verifica no enunciado da Súmula no 185:
Súmula CARF no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País,
é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-
Lei 37/66.
Assim, não assiste razão à Recorrente quanto à tese da ilegitimidade
passiva.
Nulidade do Auto de Infração
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.271 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721963/2011-91

Trata-se o presente processo de litígio instaurado pela discordância da
recorrente quanto à lavratura de Auto de Infração aplicando multa de R$
10.000,00, em decorrência do entendimento, pela fiscalização aduaneira,
de ocorrência de prestação extemporânea de informação sobre veículo ou
carga nele transportada, tipificado como infração pelo prevista no art.
107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
A alegação da recorrente de que a descrição da infração e o
enquadramento legal terem sido confusos, o que prejudicou o exercício
de seu direito ao contraditório e à ampla defesa, não procede.
Cumpre esclarecer que o direito à ampla defesa e ao contraditório,
previsto no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, é uma garantia do
processo administrativo, isto é, da fase litigiosa do procedimento fiscal, a
qual, nos casos de Auto de Infração, inicia-se, nos termos do art. 14 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com a impugnação.
De início, se destaca que a redação do dispositivo legal no qual se tipifica
a conduta como infração (art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei
no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003) expressamente
imputa sua aplicação ao agente de carga.
A autuação decorreu da constatação da ausência da prestação tempestiva
das informações estabelecidas pelo art. 22, inciso II, da Instrução
Normativa RFB no 800, de 2007, prática legalmente tipificada como
infração à legislação aduaneira, a qual se subsume à penalidade prevista
no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66,
enquadramentos utilizado pela autoridade aduaneira no Auto de Infração.
As Nulidades no processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59 e
60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados
nulos os atos na ocorrência de decisões ou despachos lavrados ou
proferidos por pessoa incompetente ou dos quais resulte inequívoco
cerceamento do direito de defesa à parte. Caso não haja prejuízo às partes
pela prática do ato no qual se tenha considerado haver suposta
irregularidade ou inobservância da forma, ou ainda o cerceamento do
direito de defesa, não há de se falar na sua invalidação, in verbis:
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Os dispositivos legais infringidos e o fundamento do lançamento foram
citados e transcritos no auto de infração.
A informação expressa da infração que foi imputada a recorrente, a
citação e a transcrição dos dispositivos legais constantes do auto de
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.271 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721963/2011-91

infração permitiram-lhe exercer seu direito de defesa, tanto é que o fez
novamente em segunda instância, impugnando cada uma das matérias
das quais discordou.
No caso em comento, não há qualquer vício ou mácula que possa eivar
de nulidade o Auto de Infração. O lançamento foi efetuado por Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil, no exercício de sua competência e
atribuição legais e com observância à todas as formalidades prescritas.
O recorrente também tem exercido com plenitude o seu direito de defesa,
trazendo argumentos que apontam que compreendeu com clareza a
motivação que ensejou a aplicação da penalidade.
Improcedente, portanto, a arguição de nulidade.

DA ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM
A Recorrente requer, como pedido subsidiário, a exoneração de uma das
duas multas aplicadas no caso, com fundamento no argumento de que
aplicação de mais de uma multa para um mesmo veículo transportador
contraria o disposto no aludido art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66.
Afirma que a própria Receita Federal já unificou seu entendimento de
que o transportador só pode ser multado 1 única vez pela infração de não
se prestar as informações exigidas na forma e no prazo, através da
consulta interna COSIT SCI n° 8, de 14 de fevereiro de 2008.
A Autoridade Julgadora, no Acórdão n.o 16-95.834 de 10 de junho de
2020, já se manifestou sobre o assunto:
“ Porém o presente caso não trata do registro dos dados de embarque, no despacho
de exportação. Não incide a Solução de Consulta Interna Cosit no 8, de
14/2/2008.
É correta a cumulação de multas. Tratam-se de infrações distintas, posto que
decorrentes de fatos autônomos, conforme Decreto-Lei no 37/1966, artigo 99:
(...)
Nesse aspecto, o lançamento é respaldado pela Solução de Consulta Interna Cosit
no 2, de 4/2/2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.”
Entendo que não assiste razão ao Recorrente. Na dicção do art. 107, IV,
“e” do Decreto-lei n° 37/66, a conduta infracional está tipificada como:
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.271 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721963/2011-91

“e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga”. (grifei)
A conduta omissiva pode ser caracterizada tanto em relação a
informações do veículo quanto da carga ou sobre as operações (no plural)
que execute. Logo, conclui-se que existem diversas informações cuja
ausência de comunicação à Receita Federal ensejam a aplicação da
multa. A cobrança em duplicidade somente ocorreria se, sobre uma
mesma informação não fornecida, fosse cobrada mais de uma multa.
Ocorre que, no caso concreto, foram duas informações não prestadas, e
sobre cada uma destas foi cobrada uma única multa.
O dispositivo legal em momento algum estabelece que a cobrança deve
ocorrer por navio ou por viagem, estando contrário à tese da defesa. E
nem faria qualquer sentido que a multa fosse assim estabelecida, pois
puniria de forma idêntica tanto o sujeito passivo que deixou de prestar
uma única informação quanto aquele sujeito passivo que deixou de
prestar 100 informações, por exemplo.
Além disso, caso o entendimento de que a penalidade em foco só poderia
ser aplicada uma vez a cada navio/viagem fosse adotado de forma
generalizada, bastava ela ser cominada a um dos diversos intervenientes
que atuam em cada uma das operações (são vários os agentes que atuam
no transporte, cada um respondendo por atividades e informações
específicas referentes às diferentes fases desse serviço, tais como
embarque, consolidação, desconsolidação, desembarque), para que os
demais ficassem desobrigados de cumprir a obrigação de prestar as
informações a seu encargo.
Ou ainda, se determinado interveniente fosse apenado por deixar de
cumprir essa obrigação em relação a uma carga sob sua responsabilidade,
não precisaria mais cumpri-la em relação às demais.
Além de atentar contra o princípio da igualdade, já que pessoas na
mesma situação poderiam ter tratamentos diferentes (uma seria apenada e
outra(s) não), esse entendimento retiraria praticamente toda a eficácia da
norma que criou a mencionada obrigação. Se as informações exigidas
não forem prestadas corretas e tempestivamente, perderão sua utilidade, e
não só a Aduana seria prejudicada, mas também os contribuintes, pelo
provável aumento do tempo de despacho e dos gastos com armazenagem.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do STJ e dos Tribunais
Regionais Federais:
a) STJ. Recurso Especial no 1.846.073/SP. Relator Ministro Mauro
Campbell Marques. Publicação em 08/06/2020:
Cuida-se de recurso especial manejado por C.H. ROBINSON WORLDWIDE
LOGISTICA DO BRASIL LTDA, com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da
3a Região que, por unanimidade, deu provimento ao apelo da FAZENDA
NACIONAL, resumido da seguinte forma:
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.271 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721963/2011-91

(...)
2. Dessume-se do art. 37 do Decreto-Lei n.o 37/66 que é expressamente prevista
a responsabilidade do agente de cargas pela prestação de informações sobre os
bens transportados.
3. A finalidade da norma é responsabilizar não apenas os principais atuantes no
comércio exterior (importador e exportador) pela prestação informações
imprescindíveis ao exercício do poder de polícia sobre essa atividade, mas
também os demais intervenientes na cadeia de logística, tais quais
transportadores, agências de carga e operadores portuários.
4. O prazo para a prestação das informações encontra-se previsto no art. 22 da
Instrução Normativa – RFB n.o 800/2007.
(...)
8. Em relação às infrações da legislação tributária por descumprimento de
obrigações acessórias autônomas, não se aplica o instituto da denúncia
espontânea (art. 138 do CTN). Precedentes do STJ.
9. No caso em exame, a infração consiste em deixar de prestar informações no
prazo previsto na legislação. Ainda que as informações sejam prestadas
posteriormente, a conduta, de todo modo, não terá respeitado o prazo legal, razão
pela qual é inaplicável o instituto da denúncia espontânea na hipótese.
Precedente da Terceira Turma.
10. Legítima a aplicação de quantas multas forem para cada conhecimento
de carga que não tenha sido informado tempestivamente no Siscomex, o que
não configura bis in idem, consoante remansosa jurisprudência desta C.
Turma. Inconstitucionalidade ou Ilegalidade
11. Embora a parte autora alegue que se trate de mera retificação de informações,
é cediço que não foi realizada tempestivamente, conforme os fatos apurados pela
autoridade fiscal. Por terem sido lançados dados incorretos no momento
oportuno (até a atracação), apenas intempestivamente as informações exigidas
passaram a constar no sistema, o que configurou a infração.
(...)
A recorrente alega ofensa aos arts. 107, IV, "e", e 102, § 2o, do Decreto-Lei no
37/1966 e sustenta, em síntese, que informou tempestivamente, porém de forma
incorreta, no prazo de 48h antes da chegada da embarcação no porto, todas as
suas cargas no sistema SISCOMEX-CARGA, de modo que a retificação das
informações após a atracação não poderia implicar na imputação da multa
prevista no art. 107, IV, "e", da legislação supracitada (...)
(...)
É o relatório. Passo a decidir.
(...)
Da análise do acórdão recorrido verifica-se que as retificações das informações
de carga da recorrente foram realizadas após o prazo de 48h previsto no art.
22 da Instrução Normativa – RFB n.o 800/2007, de modo que não há como
afastar a aplicação da multa imposta com base no art. 107, IV, "e", do Decreto-
Lei no 37/1966 que dispunha o seguinte:
(...)
A não aplicação do instituto da denúncia espontânea na hipótese, conforme
farta jurisprudência desta Corte, corrobora com a impossibilidade de
afastamento da multa, mesmo diante de retificação do erro antes de
procedimento administrativo de fiscalização, uma vez que a obrigação acessória
de informação correta das cargas no prazo foi descumprida.
Com efeito, a inserção do nova redação do § 2o no art. 102 do Decreto-Lei
37/1966, com redação dada pela Lei no 12.350/2010, não alterou as razões de
decidir da jurisprudência desta Corte, a qual entende que a denúncia espontânea
não se aplica em caso de descumprimento de obrigação acessória autônoma.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-010.271 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721963/2011-91

(...)
Incide na espécie a Súmula 568/STJ, segundo a qual "o relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar
provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do
tema".
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4o, II,
do RISTJ, nego provimento ao recurso especial.

b) STJ. Recurso Especial no 1.848.711/SC. Relatora Ministra Regina Helena
Costa. Publicação em 05/02/2020:
Trata-se de Recurso Especial interposto por AGÊNCIA MARÍTIMA ÓRION
LTDA., contra acórdão prolatado, por unanimidade, pela 2a Turma do Tribunal
Regional Federal da 4a Região, assim ementado (fl. 431 e)
TRIBUTÁRIO. AGENTE MARÍTIMO. MULTA. RESPONSABILIDADE.
DECRETO-LEI No 37/66. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Desde a Lei no 10.833, de 2003, que deu nova redação ao artigo 37 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, o agente de carga passou a ter obrigação legal de
prestar informações, na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, sobre as operações que executa e as respectivas cargas (DL no 37, de
1966, art. 37, § 1o, com a redação da Lei no 10.833, de 2003), sendo-lhe aplicável
a pena de multa (prevista no art. 107, IV, alínea 'e', do Decreto-Lei 37/66), no
caso de não observância de tal dever.
2. A IN 800/2007 estabelece a obrigatoriedade de prestação de informações
relativas ao manifesto eletrônico, bem como a sua vinculação à escala, ao
conhecimento eletrônico, à desconsolidação da carga e à associação de
conhecimento eletrônico a novo manifesto eletrônico em casos de transbordo ou
baldeação. Dessa forma, ainda que algumas das infrações cometidas
decorram de um mesmo manifesto de carga, referem-se a escalas feitas em
portos diversos, o que implica concluir pela não configuração de bis in idem.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 447/451e).
Com amparo no art. 105, III, a e c, da Constituição da República, aponta-se
ofensa aos dispositivos legais a seguir relacionados, alegando-se, em síntese,
que:
Art. 107, IV, e do Decreto-lei n. 37/1966 - o agente marítimo não está
elencado no rol do art. 107, IV, alínea ‘e’ do Decreto-Lei n.o 37/1966, não
sendo possível a aplicação da penalidade de multa.
Com contrarrazões (fls. 494/496e), o recurso foi admitido.
Feito breve relato, decido.
(...)
“O Relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá
dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento
dominante acerca do tema”.
(...)
No mais, o recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c
do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o
exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude
fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
Isto posto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil e art.
34, XVIII, a e b, do Regimento Interno desta Corte, NÃO CONHEÇO do
Recurso Especial e, nos termos do art. 85, §§ 11 e 2o, do Código de Processo
Civil de 2015, majoro em 20% (vinte por cento) a condenação em honorários
advocatícios fixada na instância ordinária.
c) TRF da 3a Região. Apelação Cível no 0054933-90.2012.4.03.6301, Rel.
Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Sexta Turma, julgado em
09/08/2018:
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-010.271 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721963/2011-91

1. Identificado o descumprimento pelo agente de carga da obrigação acessória
quando da importação de mercadorias declaradas sob o registro MAWB
0434099151 e MAWB 18333721741, com a inclusão dos devidos dados no
sistema SICOMEX-MANTRA em prazo muito superior ao exigido, é escorreita
a incidência da multa prevista no art. 728, IV, e, do Decreto 6.759/09 e no art.
107, IV, e, do Decreto-Lei 37/66, de R$5.000,00, totalizando o valor de
R$10.000,00 dada a ocorrência de infrações em diferentes operações de
importação - configurando dois fatos geradores distintos e afastando a
alegação de bis in idem.
2. A prestação de informações a destempo não permite incidir ao caso o instituto
da denúncia espontânea, pois, na qualidade de obrigação acessória autônoma, o
tão só descumprimento no prazo definido pela legislação tributária já traduz a
infração, de caráter formal, e faz incidir a respectiva penalidade.
3. A alteração promovida pela Lei 12.350/10 ao art. 102, § 2o, do Decreto-Lei
37/66 não afeta o citado entendimento, na medida em que a exclusão de
penalidades de natureza tributária e administrativa com a denúncia espontânea só
faz sentido para aquelas infrações cuja denúncia pelo próprio infrator aproveite à
fiscalização. Na prestação de informações fora do prazo estipulado, em sendo
elemento autônomo e formal, a infração já se encontra perfectibilizada,
inexistindo comportamento posterior do infrator que venha a ilidir a necessidade
da punição. Ao contrário. Admitir a denúncia espontânea no caso implicaria em
tornar o prazo estipulado mera formalidade, afastada sempre que o contribuinte
cumprisse a obrigação antes de ser devidamente penalizado.
4. O quantum devido pela autora é razoável e proporcional diante das infrações
cometidas e da necessidade de que o valor da multa configure penalidade
adequada a coibir a prestação deficitária ou a destempo das informações
alfandegárias, sobretudo diante do imenso volume de importações e exportações
a serem fiscalizadas pela Receita Federal e da importância daquelas informações
para o bom funcionamento da alfândega brasileira.
d) TRF da 3a Região. Apelação Cível no 5001513-21.2017.4.03.6104, Rel.
Desembargadora Federal Cecilia Maria Piedra Marcondes, Terceira
Turma, julgado em 30/01/2020:
Outrossim, pertinente anotar que esta C. Turma firmou entendimento no sentido
de que: "não há que se falar em limitação da quantidade de multas por navio
como quer fazer crer a apelante, eis que as sanções aplicadas têm por vínculo
fático a irregularidade em relação a informações a respeito das cargas
transportadas, e não da viagem em curso. Cada conhecimento de carga agregado
corresponde a uma carga distinta, com identificação individualizada, além de
origem e destino específicos (convergentes ou não), cada retificação a destempo
constitui uma infração autônoma, punível com a multa prevista no Art. 107, IV,
e, do Decreto-Lei no 37/66. Precedente". (TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA,
APELAÇÃO
CÍVEL
-
2007251
-
0006603-83.2012.4.03.6100,
Rel.
DESEMBARGADOR
FEDERAL
ANTONIO
CEDENHO,
julgado
em
18/07/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/07/2018).
Portanto, legítima a aplicação de quantas multas forem para cada conhecimento
de carga que não tenha sido informado tempestivamente no Siscomex, o que não
configura bis in idem, consoante remansosa jurisprudência desta C. Turma.
e) TRF da 3a Região, Apelação Cível no 0022779-06.2013.4.03.6100, Rel.
Desembargador Federal Carlos Muta, Terceira Turma, julgado em
10/03/2016:
7. Também inexistente bis in idem, pois as sanções têm por vínculo fático a
existência de irregularidade em relação a informações a respeito das cargas
transportadas, e não da viagem em curso, logo existem infrações autônomas e
não apenas uma única, uma vez que constatadas cargas distintas, de origens
diversas e, cada qual, com sua identificação própria e individual.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-010.271 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721963/2011-91

f) TRF da 3a Região, Apelação Cível no 5000680-03.2017.4.03.6104, Rel.
Desembargador Federal Mairan Goncalves Maia Junior, Terceira Turma,
julgado em 21/11/2019:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES. DESCONSOLIDAÇÃO. DECRETO-LEI 37/66. MULTAS
MANTIDAS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA AFASTADA.
1. No caso dos autos, a empresa foi multada pela inobservância de prestar
informações sobre a carga transportada no devido prazo.
2. A intenção da norma é a de possibilitar a autoridade aduaneira ter
conhecimento dos bens objeto do comércio exterior, o que facilitaria o controle
do cumprimento das obrigações sanitárias e fiscais.
3. Mantido o valor da multa estabelecido por registro de dados de embarque
intempestivo, pois não se mostra confiscatório e nem fere o princípio da
razoabilidade.
4. Rejeitada a alegação de que deveria ter sido aplicada uma única multa,
por se tratarem de infrações autônomas, porquanto se consumam com o
simples atraso na prestação de informações acerca das cargas
transportadas, e não da viagem em curso, sendo irrelevante o fato de as
cargas terem sido transportadas pela mesma embarcação.
5. Impende consignar ser a multa prevista no art. 107, IV, "e" do DL 37/66
aplicável tanto ao caso de deixar de prestar informações quanto à situação
de prestar informações a destempo, sendo incabível a alegação da ausência de
cometimento de infração, porquanto as informações foram prestadas a destempo.
6. O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se aplica no caso de
obrigações acessórias autônomas. Assim como o disposto no art. 102, §2o, do DL
37/66, com a redação dada pela Lei n.o 12.350/2010, o qual prevê a aplicação do
instituto da denúncia espontânea inclusive para as penalidades de natureza
administrativa, pois ainda que as informações sejam prestadas posteriormente, a
conduta, de todo modo, não terá respeitado o prazo legal, razão pela qual é
inaplicável o instituto da denúncia espontânea na hipótese.
7. Honorários recursais no percentual de 1% sobre o valor da causa, a serem
acrescidos aos fixados pelo Juízo de primeiro grau, a teor do disposto no art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil.
8. Apelação a que se nega provimento.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido.
Inconstitucionalidade ou Ilegalidade
A recorrente defende em sua peça recursal suposta violação a diversos
princípios constitucionais, incluídos a severidade, a razoabilidade, a
desproporcionalidade, legalidade, contraditório e ampla defesa. Quanto a
alegação de violação dos princípios constitucionais da razoabilidade e da
proporcionalidade, bem como do princípio da boa-fé e da alegação de
ausência de dano ao Erário, quando confrontados com dispositivos legais
válidos e vigentes, cuja observância é obrigatória por parte do órgão
administrativo julgador. Ou seja, violação aos princípios constitucionais
da razoabilidade e da proporcionalidade não podem administrativamente
dar ensejo para se afastar multa legalmente prevista.
Além do mais, não se pode ignorar que a imputação de que tratam este
auto é de caráter objetivo, razão pela qual ela não pode ser impactada por
argumentos relativos à boa-fé do responsável e à ausência de dano ao
Erário, vinculando-se a Administração tributária à legislação impositiva,
independentemente de seus efeitos.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-010.271 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721963/2011-91

Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, pela aplicação da Súmula CARF
n° 2, de observância obrigatória por este colegiado, de sorte que tais
alegações não devem ser conhecidas (verbis):
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Mérito
O questionamento levantado pela ora Recorrente, no mérito, consiste na
aplicação de penalidade pecuniária estabelecida pelo art. 107, inciso IV,
alínea “e”, do Decreto no 37/66, com redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, decorrente da obrigação acessória de prestar às informações
sobre veículo ou carga transportada.
As informações prestadas extemporaneamente, conforme destacado pela
autoridade aduaneira, relacionam-se:
“A empresa supracitada protocolou, nesta unidade, pedido de retificação do (s)
CE (s) listado (s) abaixo:

Contudo, em consulta ao Siscomex, verificou-se que já havia vinculação do (s)
referido (s) CE (s) à Declaração de Importação. A IN/RFB no 800/2007 - alterada
pelas Instruções Normativas RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008 e no 1.372,
de 09 de julho de 2013 - que dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da
movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga nos portos
alfandegados, estabelece:
(...)
Cabe destacar, que o transportador, após a atracação, só poderá alterar os dados
do CE mediante solicitação de retificação no sistema ou, dentre outros casos,
quando o CE estiver vinculado à DI, mediante solicitação por escrito de alteração
dos dados. Ambas as situações não eximem o mesmo da responsabilidade pelos
tributos e penalidades, conforme definido no § 3o do art. 27 supracitado. O
parágrafo único do art. 50 também relata sobre a obrigatoriedade da prestação de
informações sobre a carga transportada, antes da atracação. Descumpridos os
prazos, forma e condições há a previsão da aplicação de penalidade, conforme
estabelece a IN/RFB no 800/2007:
(...)
Diante disso, considerando os dados acima, lavra-se o presente Auto de Infração,
para a aplicação da penalidade ao responsável pela prestação de informações
sobre cada CE Mercante mencionado acima, que deixou de prestá-la em
conformidade com os aspectos formais estipulados pela legislação, de acordo
com o Decreto-Lei no 37/66, art. 107, IV, “e”.”
A prestação das informações fora do prazo estabelecido ensejou o
bloqueio das cargas no Sistema SISCOMEX CARGA.
À vista da prestação extemporânea, foi lavado o combatido Auto de
Infração,
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-010.271 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721963/2011-91

autuando-se o agente de carga com base no art. 107, inciso IV, alínea “e”
do
Decreto-lei
no
37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/03 (fls. 40 e ss).

Denúncia Espontânea
A Recorrente alega ser aplicável ao caso o instituto da denúncia espontânea,
nos termos do art. 138 do Código Tributário Nacional e do §2o, do art.
102, do Decreto-Lei no 37/66, alterado pela Medida Provisória no 497 de
27/07/2010, convertida na Lei no12.350, de 20/12/2010, do artigo 102,
caput, e § 2o, do Decreto-lei no 37/66, passando a incidir também sobre
penalidade de natureza administrativa:
CTN
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.

DL 37/66
Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento
do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.(Redação dada pelo Decreto-Lei n° 2.472, de 01/09/1988)
§ 1° - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:(Incluído pelo Decreto-Lei n°
2.472, de 01/09/1988)
a)
no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;(Incluído
pelo Decreto-Lei n° 2.472, de 01/09/1988)
b)
após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício,
escrito, praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.(Incluído pelo
Decreto-Lei n° 2.472, de 01/09/1988)
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita
a pena de perdimento.(Redação dada pela Lei n° 12.350, de 2010)
Entretanto, o presente caso trata de penalidade aplicada por descumprimento de
obrigação acessória, qual seja, prestar informações relativas ao veiculo e às
cargas por ele transportadas, no Siscomex, no prazo estabelecido pela Receita
Federal.
Sobre o tema da denúncia espontânea incidente sobre penalidade aplicada por
descumprimento de obrigação acessória, acordou a Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
"DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, não elide a
responsabilidade do sujeito passivo pelo cumprimento intempestivo de obrigação
acessória. Precedentes do STJ. Recurso especial provido." (CSRF, Recurso do
Procurador n° 301.124935, Acórdão n° 03-05.566, Terceira Turma, Rel. Rosa Maria de
Jesus da Silva Costa de Castro, unanimidade, Sessão de 13 nov. 2007)
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se pronunciou sobre decisão relativa a
informações de rendimentos, matéria similar ao presente caso, que trata sobre o
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-010.271 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721963/2011-91

registro da informação no sistema fora do prazo fixado na legislação, o que
comprova o próprio descumprimento da norma, não se cogitando da denúncia
espontânea justamente por se tratar de uma obrigação acessória autônoma:
"TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ENTREGA EM
ATRASO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
A denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do atraso na
entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos do artigo 138 do CTN não
se estendem às obrigações acessórias autônomas. Precedentes. (grifei)
Recurso especial não provido." (RECURSO ESPECIAL n° 1.129.202 - SP, Data da
Publicação: 29/06/2010)

Finalmente, o CARF consolidou a jurisprudência administrativa na súmula no
126, abaixo transcrita:

Súmula CARF n° 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei n° 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei n° 12.350, de 2010.( Vinculante,
conforme Portaria ME n° 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802000.570,
de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013; 3802-
002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de 23/03/2017.
No caso presente, trata-se de imposição de penalidade, prevista no art. 107 ,
inciso IV , alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pela Lei n °
10.833/03, por violar norma geral de controle aduaneiro de veículos (Título II,
capítulo II, do DL 37/66), consistente na obrigação acessória de prestar à
Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as
informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de
veículo procedente do exterior ou a ele destinado (art. 37 do DL 37/66), o que
corresponde exatamente à hipótese presente no enunciado da súmula,
justificando-se, assim, a sua aplicação.
Assim, não assiste razão à Recorrente quanto à tese de denúncia espontânea.

Retificação de Informações
A Recorrente alega, no mérito, que não deva prevalecer a autuação, pois houve
retificação de informações inseridas tempestivamente, argumenta que:
O requerimento de carta de correção é procedimento regular e
costumeiramente utilizado no meio marítimo, previsto pelo Regulamento
Aduaneiro, para alterar eventuais discrepâncias que possam estar inseridas nos
conhecimentos de embarque que ampararam os transportes marítimos.
Sendo um procedimento regular e padrão não pode ser considerada uma
infração. Assim, claro está que o transportador não cometeu nenhuma
infração.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-010.271 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721963/2011-91

A Recorrente afirma que apenas retificou informação que já havia sido inserida
no sistema dentro do prazo estabelecido pela legislação pertinente e desta forma
não caberia a multa aplicada. A alegação, contudo, veio sem qualquer prova,
sem documento no processo que comprove a tese da retificação da informação,
o que seria imprescindível para contrapor a decisão recorrida. De fato, a decisão
de 1° instância, no voto do Relator, demonstrou que a informação referente a
vinculação de manifesto ocorrera com atraso:
...as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir
condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos,
no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos
eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão
vejamos.
Assim dispõe o artigo 22 da IN SRF no 800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional [...]
b) cinco horas antes da saída da embarcação, para manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional, quando toda a carga for granel
[...]
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
nacionais [...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os
manifestos de cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional,
ou que permaneçam a bordo [...] (grifei)
Finalmente no tocante a retificação de informações envolvendo matéria
aduaneira, tal matéria encontra-se pacificada dentro deste Conselho, vejamos:
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário e, no
mérito, dar-lhe provimento.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos citados, eventualmente,
neste voto.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-010.271 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721963/2011-91

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital